Tribunal: TJDFT
Processo: 0723873-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Habeas Corpus. Furto qualificado pelo concurso de pessoas, pela escalada e pelo rompimento de obstáculo. Praticado durante o repouso noturno. Corrupção de menor. Prisão preventiva. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública. A prática de atos infracionais é idônea para justificar a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública. Constrangimento ilegal inexistente. Ordem denegada.